Tribunal: CARF
Processo: 10166.728726/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728726/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Atendido o critério utilizado pela autoridade autuante, para a comprovação das
áreas de preservação permanente, cabe restabelecer parcialmente a área
declarada, para efeito de sua exclusão do ITR/1999.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Tendo em vista a apresentação de documentação hábil, cabe ser restabelecida a
área ocupada com benfeitorias declarada.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel no ano-base de 1998, suficiente para acatar a área de pastagem
declarada para o exercício de 1999, deverá ser mantida a glosa parcial efetuada
pela autoridade autuante, observada a legislação de regência.
ITR.
VTN.
ARBITRAMENTO.
SIPT.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo
contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728726/2013-02
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728726/2013-02

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente ao lançamento suplementar do ITR/1999,
acrescido da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados, incidente sobre o imóvel
denominado "Fazenda Piratininga" (NIRF 3.210.473-1), localizado no município de São Miguel do
Araguaia - GO.
A Fiscalização efetuou a glosa integral das áreas declaradas de preservação
permanente e ocupadas com benfeitorias e, parcialmente, a área informada com pastagens, além de
desconsiderar o VTN declarado e arbitrá-lo com base no SIPT/RFB, tendo sido apurado imposto
suplementar.
O referido procedimento destinou-se a sanar o vício formal que provocou a anulação
do lançamento original, pelo Acórdão no 03-27.468 de 22/10/2008 desta DRJ/BSB (fls. 232/236),
constante do processo no 13116.000935/2003-91 (apensado).
Cientificada, a empresa apresentou impugnação com as seguintes alegações,
conforme relatório do acórdão recorrido:
- propugna pela tempestividade de sua defesa, intercalada parcialmente com a
transcrição do citado lançamento, salientando que o novo auto de infração não corrigiu
as irregularidades que deram causa à referida nulidade por vício formal;
- discorda do VTN arbitrado ilegalmente, bem como da alíquota de cálculo, majorada
indevidamente de 0,45 % para 3,00%, pois declarou e recolheu o imposto devido, na
forma da lei, não tendo sido intimada a apresentar nessa nova fase processual laudo
técnico, trazido na fase anterior e cuja cópia ora anexada demonstra que o VTN
encontrado é compatível com o declarado para o ITR/1999;
- de modo arbitrário e ilegal, foi reduzida a área de pastagens declarada pelo
contribuinte de 100.305,2 ha para 80.000,0 ha, com a alteração discricionária do grau de
utilização do imóvel, desconsiderando a informação de um rebanho informado de
38.000 animais, sem intimação para comprová-lo;
- a área de preservação permanente declarada deve ser excluída da tributação e da
apuração do GU, nos termos da legislação pertinente, bem como a área ocupada com
benfeitorias, pois foram atestadas pela FEMAGO, conforme averbação na matrícula do
imóvel;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728726/2013-02

- a apresentação do laudo nunca foi exigência legal, não podendo haver autuação por
sua falta, e o agente autuante não produziu as provas para considerar o VTN embasado
no SIPT/RFB notoriamente inferior ao de mercado, em afronta aos princípios da
legalidade e da publicidade, que constituem verdadeiros requisitos para a validade do
ato administrativo, devendo o auto ser declarado nulo;
- transcreve parcialmente a legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, por ser indevida a diferença tributária apurada e correta sua DITR/1999, a
autuada requer o cancelamento do auto de infração questionado, pelas razões
preliminares ou de mérito, ressaltando a existência das áreas de preservação permanente
comprovadas e averbadas, estando ao amparo da imunidade tributária.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, para restabeleceu
parcialmente a área de preservação permanente e integralmente a área ocupada com benfeitorias,
para efeito de apuração da nova área aproveitável/tributável do imóvel, para o ITR/1999.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde reitera as alegações
apresentadas da impugnação:
Como mérito deste recurso, a Recorrente reporta-se a mérito da impugnação, como se
aqui estivesse literalmente transcrito; pois, na impugnação, os vícios do ato de autuação
ficaram identificados e transparente assim, buscando-se a identificação do erro
fiscal para animar imparcialidade das Autoridades Julgadoras.
Ao final requer:
Pelo exposto, requer a Autuada a declaração de nulidade do Auto de Infração, bem
como, dos seus efeitos, assim, por ser direito e c justiça, conforme as razões de mérito,
retro alinhadas, inclusive porque neste: caso, não se praticou infração nenhuma, e nem,
pelo menos, infração válida tenha sido no auto consignada, conforme se deduz dos
relatos da impugnação deste recurso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo
da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo
Regimento Interno do CARF, mediante transcrição do voto do acórdão recorrido, por guardar
pertinência com as questões recursais ora tratadas:
Da Preliminar de Nulidade
A impugnante pretende a nulidade da autuação fiscal, alegando que o novo auto de
infração não corrigiu as irregularidades que deram causa à referida nulidade por vício
formal, estando ele eivado de vício insanável.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728726/2013-02

O Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo Fiscal - PAF, diz in
verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”.
No presente caso, o auto de infração questionado contém os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, e traz as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III, IV, V e IV,
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa da autuada.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação da contribuinte, a
descrição dos fatos (fls. 05/06), as disposições legais infringidas e penalidades
aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação para cumpri-la ou impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar apurado pela autoridade autuante decorreu da glosa
integral das áreas de preservação permanente e benfeitorias e parcial da área de
pastagens, além do arbitramento de novo VTN, com base no SIPT da RFB, dada a
subavaliação do VTN declarado, dando origem ao lançamento de ofício regularmente
formalizado, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no
5.172/1966 – CTN.
A contribuinte pôde argumentar, produzir e apresentar as provas que julgou necessárias
para contestar as irregularidades a ela imputadas, mencionando as razões de fato e de
direito de sua defesa, no teor dos arts. 14 a 16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Por ser atribuição exclusiva do Poder Judiciário, o exame das alegações de ilegalidades
e ofensas a princípios constitucionais escapa à competência da autoridade administrativa
julgadora, mera executora da legislação vigente, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória, como previsto no art. 142 do CTN.
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser incabível a
aventada nulidade, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado.
Da Área de Preservação Permanente e da Área Ocupada com Benfeitorias.
Quanto à área de preservação permanente declarada para o ITR/1999 (6.825,4 ha),
verifica-se que ela foi integralmente glosada pela autoridade fiscal, por falta da devida
comprovação, prevista no Código Florestal.
No entanto, com base em laudo técnico com anexos e ART/CREA (fls 40/51),
reapresentado nesta fase, a requerente forneceu documentação suficiente para fins de
restabelecimento parcial da área ambiental em exame, observado o critério da
autoridade autuante.
Esse documento atesta a existência de áreas de preservação permanente no imóvel que
totalizam 6.625,8444 ha (fls. 48), menor que a originariamente declarada a esse título
(6.825,4 ha).
Registre-se que, pela Súmula CARF no 41, a falta de ADA não pode motivar o
lançamento de ofício, referente a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728726/2013-02

No que se refere às benfeitorias, elas se encontram discriminadas às fls. 41/48 do
referido laudo e sua dimensão total apurada pelo engenheiro agrônomo é compatível
com a área informada na DITR/1999 (960,0 ha), razão pela qual cabe ser restabelecida.
Portanto, entendo que deva ser restabelecida parcialmente a área de preservação
permanente (6.625,8 ha) e integralmente a área ocupada com benfeitorias (960,0ha),
para efeito de apuração da nova área aproveitável/tributável do imóvel, para o
ITR/1999.
Da Área Utilizada com Pastagens
Na análise desse processo, verifica-se que a área de pastagens, informada na
DITR/1999, foi glosada parcialmente pela autoridade autuante, reduzindo-a de
100.305,2 ha para 80.000,0 ha, por não sido comprovada a existência de rebanho
apascentado no imóvel suficiente para justificá-la, no período de 01/01/1998 a
31/12/1998, conforme consta da descrição dos fatos (fls. 05).
Observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no
9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem a ser
aceita está sujeita à comprovação e à aplicação do índice de rendimento mínimo por
zona de pecuária (ZP), fixado para a região do imóvel (0,50 cab/ha), a ser considerada
no grau de utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao
lançamento.
No entanto, não foram trazidos aos autos outros documentos de prova, tais como fichas
de vacinação e movimentação de gado, notas fiscais de aquisição de vacinas e de
produtor, referentes ao rebanho existente no ano-base de 1998, para comprovar a área
de pastagens do imóvel informada na DITR/1999.
Dessa forma, por não terem sido apresentados documentos hábeis da existência de
rebanho suficiente, no ano de 1998, para comprovar toda a área declarada, entendo que
deva ser mantida a glosa parcial da área de pastagens declarada para o ITR/1999,
reduzida de 100.305,2 ha para 80.000,0 ha pela autoridade fiscal, nos termos da citada
legislação.
Das Demais Questões Suscitadas
Do Valor da Terra Nua – VTN
Quanto ao valor da terra nua arbitrado pela fiscalização, assim se manifestou o
contribuinte em sua defesa na impugnação:
O agente Autuante referiu-se (quanto ao VTN) o valor notoriamente inferior ao de
mercado. Entretanto, não produziu as provas que lhe cabia produzir. O tal Sistema de
Preços de Terras da SRF, que supostamente se baseou o Agente Autuante, constituem
mistério tributário, cuja existência, se positiva, afronta o Principio da Legalidade - bem
como - o Principio da Publicidade - princípios estes que constituem verdadeiros
requisitos para a validade do Ato Administrativo, conforme preceitua o art. 37 da CF.
O recorrente está se referindo ao contido no Auto de Infração na parte da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, no qual foi anotado o seguinte:
b) - ter utilizado valor da Terra Nua (RS 13.535.500,00) notoriamente inferior ao de
mercado, apurado conforme Sistema de Preços de Terra da SRF (R$ 29.372.035,00),
não tendo apresentado laudo de avaliação conforme preconizado na NBR 8799.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728726/2013-02

Ainda com relação ao VTN, consta no voto do acórdão recorrido, a seguinte
observação:
Registre-se, ainda, que o VTN arbitrado de R$217,00/ha está compatível com o
VTN/ha médio apurado no universo das DITR/1999 (R$ 193,52), constante do SIPT
para o município de São Miguel do Araguaia -GO, tendo sido desconsiderado o VTN/ha
(R$ 474,00) por aptidão agrícola, conforme fls. 128 do processo apensado.
De fato, conforme fls. 128 do processo apensado de no 13116.000935/2003-91, o
VTN arbitrado não levou em consideração a aptidão agrícola do imóvel.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996. Com as alterações da Medida
Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a
seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Portanto, de acordo com os dispositivos acima, verifica-se que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Da análise do Extrato SIPT de fl 128 do processo apensado, verifica-se que não
foi considerado para arbitramento do VTN, o valor por aptidão agrícola
Já no Laudo apresentado de fls 31-36, o valor de avaliação da terra nua
encontrado, foi inferior ao declarado pelo contribuinte.
Portanto, deve-se excluir o VTN arbitrado pela fiscalização por não ter
considerado a aptidão agrícola e considerado o informado na DITR.
Do exposto voto por rejeitar as preliminares, e, no mérito por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728726/2013-02

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital